Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702798-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LINDALVA LIMA BIANCHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução que move em desfavor de LINDALVA LIMA BIANCHI, consistente em indeferir pesquisa de bens pelo e-RIDF. Registra que o feito tramita desde 2011 e, durante a marcha processual, foram realizadas diversas consultas Bacenjud, Renajud, Infojud e outras, resultando todas infrutíferas para satisfação do crédito. Sustenta a necessidade de se adotar providências que tenham o condão de localizar ativos com possibilidade de adimplemento da obrigação, tendo em vista o princípio da duração razoável do processo. Alega que o deferimento do pedido não traria prejuízo a executada, pois se trata apenas de informações retiradas do sistema na busca por patrimônio passível de constrição. Invoca o art. 311, I, do CPC, asseverando que resta evidente o caráter protelatório da executada em dilatar o cumprimento da obrigação, a ensejar o deferimento de sua pretensão. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, conferindo efeito suspensivo à decisão agravada para determinar a consulta de bens pelo sistema e-RIDF. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a r. decisão, convalidando os efeitos da tutela requerida. Preparo regular no ID 14160476. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da tutela vindicada. A teor do art. 798, II, c, do CPC, o credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, entendimento já manifestado por mim em outra ocasião: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). (...) 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017) (grifo nosso). Noutro giro, considerando os princípios da celeridade, economia, racionalidade, efetividade e cooperação na prestação jurisdicional, pode o Poder Judiciário determinar a pesquisa de bens passíveis de penhora em nome do devedor, por meio de todos os sistemas que lhe são disponíveis, assim como a expedição de ofícios para tal fim. Assim, se de um lado é ônus do autor/agravante diligenciar no sentido de localizar bens da ré/agravada, de outro, cabe ao Judiciário secundar-lhe nesse mister, em caso de comprovado insucesso das diligências particulares de fácil execução. No caso dos autos, foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas de exclusiva competência do juízo, pois são acessados mediante senha, dado o caráter sigiloso que ostentam. Em relação à consulta ao sistema E-RIDF, no intuito de localizar bens imóveis de propriedade da ré/agravada, o Juízo esclareceu que o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos. Considerando que no processo judicial a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, não há justificativa plausível para que o agravante deixe de cumpri-la, querendo transferi-la para o juízo. Nesse sentido, trago à colação julgados deste tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. VERBA IMPENHORÁVEL. ART. 833, IV DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA NÃO CARACTERIZADA. PESQUISA VIA E-RIDF. DEVER DA PARTE CREDORA. 1. Tendo o juízo a quo recebido a impugnação ao cumprimento de sentença apenas como impugnação à penhora, porque transcorrido "in albis" o prazo para manifestação da devedora, não prospera o argumento do agravante no sentido de que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa por não ter sido oportunizado prazo para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravada. 2. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, mas não se amoldam à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. 4. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1208597, 07109777720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FILHOS EM COMUM DO CASAL. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. E-RIDF. EMOLUMENTOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens comuns ao casal registrados em nome da mulher do devedor nos sistemas à disposição do Tribunal, com a conseguinte penhora do montante da dívida. 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família - presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, IV do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge, que não é parte na execução, quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Comprovado que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, viável a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que este não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedente desta Corte. 5. No caso concreto, comprova o exequente (instituição de ensino) que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Dessa forma, revela-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais aos filhos do casal - ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado. 6. Especificamente quanto à realização da pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Logo, não sendo a parte interessada na consulta favorecida com o benefício da gratuidade de justiça, infere-se pela necessidade do pagamento dos emolumentos ao cartório extrajudicial, em consulta franqueada a qualquer interessado/usuário por meio do correspondente sítio eletrônico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1190935, 07089311820198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, compete à parte credora, e não ao juízo, proceder a pesquisa no sistema E-RIDF. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 14:23:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator